Tribunal: TJDFT
Processo: 0738828-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA AGUARDANDO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. CABIMENTO.
1. O agravante/exequente ajuizou liquidação de sentença, no ano de 2009, que se fundou em título judicial, cuja sentença exequenda proferida obteve trânsito em julgado em 10 de março de 2000.
2. O Juízo de primeiro grau reconheceu “a ocorrência de prescrição total eis que somente formulado o pedido mais de 09 (nove) anos após o trânsito em julgado e mais de 07 (sete) anos após o restabelecimento do pagamento”, sendo que, no mesmo sentido, foi o entendimento adotado por essa 3a Turma Cível do TJDFT em sede de apelação.
3. Tendo sido presente caso submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n. 1301935/DF, foi estabelecida, em sede de julgamento do recurso, a efetiva ocorrência da prescrição da pretensão executória relativa à obrigação de pagar, inclusive, sendo destacada a inaplicabilidade do Tema 880/STJ.
4. O REsp 1301935/DF encontra-se aguardando julgamento da análise dos embargos de divergência, o que de fato obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença individual, objeto da ação de origem desse agravo de instrumento, mister se faz a concordância com a decisão proferida pelo Juízo a quo, que determinou a suspensão do feito até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF.
5. Recurso conhecido e desprovido.